Tribunal: TJMT
Processo: 1008456-95.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008456-95.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURECI MARIA RIBEIRO - CPF: 131.943.991-87 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULABILIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DESCONTOS DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu,
logrou a instituição financeira demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes, não havendo falar em nulidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aureci Maria Ribeiro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito c/c repetição de indébito e dano moral que move contra o Banco BMG S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial.

Inconformada, alega preliminarmente a existência de nulidade diante de julgamento
citra petita
. No mérito, defende que a recorrida induziu em erro a consumidora, pois diante da conversa pelo telesaque houve a pratica ilícita de ausência de informação e transparência na relação de consumo. Ao final, pugna pela procedência da ação e a inversão do ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões (id. 114194565), o apelado impugnou a concessão da gratuidade da justiça à apelante e, arguiu a ocorrência da prescrição parcial. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT – OAB/MT Nº 18.199.

V O T O

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aureci Maria Ribeiro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito c/c repetição de indébito e dano moral que move contra o Banco BMG S.A., em que pleiteia a declaração de ilegalidade dos descontos referente ao cartão de crédito, bem como a indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 114194552). A decisão foi mantida nos embargos de declaração (id. 114194561).

Irresignada, a apelante interpõe o presente recurso.

De proêmio, passo a análise das preliminares suscitadas pelo apelado.

Em contrarrazões, insurge-se o apelado, contra o deferimento da justiça gratuita a autora, ora apelante.

Sem razão, não há possibilidade de acolhimento, ante a inadequação da via, bem como não demonstrou qualquer dos requisitos à revogação do benefício, como preceitua o art. 7º da Lei nº. 1.060/50.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

Quanto a ocorrência
de prescrição parcial, ao
contrário do que afirma a parte ré, o prazo prescricional de pretensão de reparação civil decorrente de
descontos
indevidos promovidos em benefício previdenciário é o quinquenal, previsto no art.
27
do
CDC
, e só
começa
a
fluir

após
a
ciência
dos
descontos
que, no presente caso, ocorreu com a retirada de extrato emitido pelo INSS.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CIÊNCIA DOS DESCONTOS COM RETIRADA DE EXTRATO EMITIDO PELO INSS – PREJUDICIAL AFASTADA – MÉRITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DO BANCO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL ENTRE AS PARTES – QUANTUM MAJORADO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I –
O prazo prescricional de pretensão de reparação civil decorrente de descontos indevidos promovidos em benefício previdenciário é o quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, e só começa a fluir após a ciência dos descontos que, no caso em epígrafe, ocorreu com a retirada de extrato emitido pelo INSS. Prescrição afastada
. (...)”. (TJ- MS 08002026020168120005 MS 0800202-60.2016.8.12.0005, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 02/05/2017, 5ª Câmara Cível)
”
.

Assim,
rejeito também a preliminar.

Adentrando ao recurso da apelante, argui a ocorrência de julgamento citra petita, requerendo a nulidade da sentença.

A princípio, esclareço que a sentença é
citra petita
quando não examina todas as questões propostas pelas partes, apresentando-se incompleta, não resolvendo todos os pedidos formulados, ou seja, decidindo a menos do que pleiteado.

O autor Daniel Amorim Assumpção diferencia os aspectos da decisão
citra petita
, vejamos:

“No aspecto objetivo, a sentença é citra petita, também chamada de infra petita, quando fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu. No aspecto subjetivo, é citra petita a decisão que não resolve a demanda para todos os sujeitos processuais.”
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador, Ed. Juspodivm, 2016)

Nesta trilha, o art. 492 do CPC, veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso dos autos, é de clareza solar que não é caso de sentença
citra petita
, mormente o d. magistrado examinou as questões postas na inicial, fundamentando os motivos relevantes ao julgamento improcedente da demanda.

Desse modo,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Avançando na celeuma, cinge-se a controvérsia sobre a declaração de ocorrência ou não do empréstimo diante da alegação da apelante de que foi induzida ao erro.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Importante anotar que, na petição inicial, a autora constrói sua causa de pedir no sentido de que não houve anuência ou autorização para os descontos. Contudo, em sede de impugnação à contestação, menciona que a contratação via telefone feriu seus direitos básicos de consumidora.

Dos autos, verifica-se que o contrato foi realizado com o consentimento da autora, conforme se infere do áudio acostado no ID. 108109112. Ademais, os descontos foram realizados na conta confirmada no ato da contratação. ́

Ademais, é amplamente de conhecimento de todos que, em face da dinamização das relações contratuais e complexidade das relações sociais, inúmeros contratos, notadamente de adesão, são pactuados na forma oral, via telefone, fato que não os invalida, notadamente no caso em que houve a explicação acerca da finalidade, as cláusulas contratuais e a autora concordou com o débito em conta, confirmando, ainda, os dados pessoais, e o número da conta e da agência.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato a consumidora não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
No que tange ao mérito da lide, tenho que a razão não acompanha a parte autora, isso porque, apesar da parte autora sustentar que foi induzida ao erro, a gravação telefonia da contratação juntada pela mesma demonstra com clareza a aceitação do empréstimo pela requerente (id: 53355591).

Constata-se do áudio colacionado ao feito que a autora foi devidamente informada sobre as condições e taxas do contrato de empréstimo, desde o início da proposta apresentou resposta positiva e ao final, informou os dados da conta que seria depositado o dinheiro.

No mais, verifico, ainda, que a parte requerida apresentou
o comprovante do pagamento do valor do empréstimo na conta bancária da parte autora (id:55361681)
.
” (i. 114194552)

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral e restituição dos valores descontados.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

““APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
(
2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 16 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 06 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por AURECI MARIA RIBEIRO em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito c/c repetição de indébito e dano moral movida em desfavor do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Inconformada, alega preliminarmente a existência de nulidade diante de julgamento citra petita. No mérito, defende que a recorrida induziu em erro a consumidora, pois diante da conversa pelo telesaque houve a prática ilícita de ausência de informação e transparência na relação de consumo. Ao final, pugna pela procedência da ação e a inversão do ônus de sucumbência.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, rejeitou as preliminares e, no mérito, desproveu o recurso.

Pedi vista para estudar melhor o caso, todavia, analisando os autos, adianto que acompanho o Relator.

Isso porque verifiquei que tanto o áudio juntado quando da inicial (ID 53355591) quanto aquele anexado em impugnação à contestação (ID 57343349) demonstram que a autora, ora apelante, foi informada esclarecidamente sobre o que estava contratando, foi disponibilizado protocolos de atendimento, telefones para esclarecer dúvidas, foi confirmado que pretendia fazer a contratação, confirmou todos os dados, foi informado que poderia sacar o dinheiro poucas horas após a confirmação de dados, etc.

Esclarece-se que a reserva da margem consignável foi prevista na Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, na qual houve majoração da margem consignável da folha de pagamento de 30% para 35%, com a limitação da utilização dos 5% exclusivamente para "amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito" ou "utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito".

Portanto, tal modalidade de obtenção de crédito tem respaldo legal e foi criada justamente para possibilitar aos contratantes dispor de mais 5% de margem consignável e, assim, fomentar o consumo e a, por consequência, a economia.

Conforme consta dos autos, trata-se de contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em folha de pagamento.

É importante salientar que por meio dos extratos anexados aos autos, verifiquei que a autora recebeu o plástico, utilizou em lojas, fez parcelamentos, entre outros, ou seja, ela tinha conhecimento do referido cartão.

Assim, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar saques, a apelante deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer nos encargos moratórios.

Dessa forma, não há declarar a nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito como pretendido, uma vez que o referido termo contratado e o serviço fora utilizado.

Em que pese a minha discordância desse tipo de prática por meio de telefone, não há vedação para tanto, logo, havendo interesse do consumidor, confirmação de dados para tanto e aceitação dos juros aplicados, não há que se falar em ilicitude.

Dispositivo.

Dessa forma, eminentes pares, levando em consideração todo o conjunto probatório dos autos,
acompanho o relator pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 06 DE ABRIL DE 2022:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022